Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIENTE. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No tocante à materialidade, a descrição do objeto no auto de apresentação e apreensão demonstra, de plano, a capacidade lesiva do instrumento, pois evidente que um estoque de 13 centímetros de cumprimento é capaz de ofender a integridade física de qualquer pessoa, sendo dispensável a realização de perícia, mormente diante da ausência de previsão legal.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave.
3. Recurso desprovido.